Tribunal: TJDFT
Processo: 0727775-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-30
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO LIMINAR. LANÇAMENTO DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA SISTEMA RENAJUD. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Dispõe o artigo 3o, § 9o do Decreto-Lei 911/1969 que: “§ 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores – RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão”.
2. E a busca e apreensão deferida liminarmente nos autos da ação originária autoriza inserção direta de restrição judicial no RENAJUD.
3. Agravo de instrumento conhecido e provido.